Tribunal: TJES
Processo: 5001075-26.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001075-26.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VINICIUS GONCALVES DE CARVALHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001075-26.2025.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: VINICIUS GONCALVES DE CARVALHO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL DEVIDO. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, o autor alega que a Ré promoveu alteração unilateral de planos de telefonia móvel contratados, bem como realizou a unificação indevida de faturas com consequente cobrança irregular de valores de mensalidade. Pede, nestes termos, obrigação de fazer consistente no restabelecimento dos seus planos efetivamente contratados, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou procedente em parte o pedido autoral. Informada, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) verificar licitude na alteração das linhas telefônicas do autor; (ii) verificação dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) sucessivamente, redução
quantum
indenizatório; (iv) revisar as
astreintes
fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem quanto à ilicitude da parte ré ao alterar os planos telefônicos da parte autora unilateralmente. Apesar das alegações da parte ré de que o autor estava ciente dos reajustes e alteração do plano na linha telefônica, não há provas nos autos que demonstrem a ciência ou anuência do autor, o que comprova que a alteração ocorreu de maneira unilateral, configurando falha no seu dever de prestar informação adequada ao consumidor. Destarte, as alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida sentença diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis).

5.
Nesse sentido, considerando a verossimilhança da narrativa autoral e a ausência de impugnação específica da Recorrente nesse particular, conclui-se pela efetiva ocorrência de violação do dever de informação à consumidora pela Recorrente (art. 3º, IV, Res. 632/2014 da ANATEL), de modo que não merece reparos a r. sentença, inclusive no que se refere ao
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais, o qual se encontra em patamar adequado ao atribuído em casos análogos apurados por esta Turma Recursal.

6.
No que se refere à discordância do recorrente quanto às astreintes arbitradas quanto ao descumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença, compreendo que a aferição de eventual excessividade do montante arbitrado deve ser aferido em fase de cumprimento de sentença, notadamente porque não faz coisa julgada o capítulo da sentença que a fixa (art. 537, § 1º, CPC/15), podendo ser revista a qualquer tempo pelo Juízo, inexistindo, ao menos a princípio, qualquer indício de eventual desproporcionalidade quanto ao montante fixado na hipótese.

7.
Diante do exposto, entendo a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

IV. DISPOSITIVO

8.
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)